Tribunal: TJDFT
Processo: 0737900-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737900-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: REGINALDO AUGUSTO DE LAURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho apresentada pelo sentenciado REGINALDO AUGUSTO DE LAURA. Apesar de estar catalogada como ‘petição criminal’, analisando detidamente os seus termos averígua-se tratar de pedido de revisão criminal – fator também pontuado na manifestação da Defensoria Pública de ID 51495158. Dito isso, nos termos do art. 23, inciso II, do RITJDFT, que dispõe acerca da competência da Câmara Criminal, incumbe a esta processar e julgar a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial. Por decorrência, determino a redistribuição aleatória dos presentes autos como revisão criminal para a Câmara Criminal, com fundamento no art. 23, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator